Tribunal: TJSP
Processo: 1500467-33.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Receptação – Art. 180, caput, do CP – Pedido de absolvição pela insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Provas oral e pericial incriminadoras – Recurso não provido.
Modificação do regime carcerário inicial para o semiaberto – Possibilidade – Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e em consonância com a Súmula 269 do STJ – Recurso

Ementa:
Apelação – Receptação – Art. 180, caput, do CP – Pedido de absolvição pela insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Provas oral e pericial incriminadoras – Recurso não provido.
Modificação do regime carcerário inicial para o semiaberto – Possibilidade – Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e em consonância com a Súmula 269 do STJ – Recurso acolhido.